Tribunal: TJPA
Processo: 0032848-97.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032848-33.2010.8.14.0301
APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: MARIA MONTEIRO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO QUITADO. PROVA DOCUMENTAL. DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. INSUBSISTÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA INEXISTENTE. DÉBITO PRESCRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO OU INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUANTUM. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 8.288,00 PARA R$ 1.000,00. UNÃNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM.

APELAÇÃO Nº: 0032848-33.2010.8.14.0301.

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO
: BRUNA QUINTO CUNHA (OAB/PA 24.855)

APELADO: MARIA MONTEIRO SANTOS.

ADVOGADO:
CÁSSIO BITAR VASCONCELOS (DEF. PÚB.)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
MARIA MONTEIRO SANTOS
, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 05ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente o pedido indenizatório, condenando a concessionária de energia elétrica, após o acolhimento parcial de aclaratórios, ao pagamento de R$ 8.288,00 a título de danos morais por cobrança indevida (fls. 126/127), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da sentença (Súmula 362/STJ), condenando ainda ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, a serem revertidos ao Fundo Estadual da DPE – FUNDEF, na forma do art. 20, § 3º do CPC/73.

Em suas razões (fls. 128/141), sustenta o apelante, em suma, que a sentença merece reforma por erro de julgamento, insurgindo-se contra a condenação ao pagamento de danos morais.

Defende que a situação não passou de mero aborrecimento cotidiano, inexistindo dano moral indenizável.

Sustenta que não efetuou cobrança, mas apenas informou a usuária, no ano de 2010, que havia faturas pretéritas em aberto, precisamente dos meses de outubro e novembro de 1994, nos valores de R$ 17,30 e R$ 24,14, respectivamente. Desse modo, não teria havido cobrança indevida, ao passo que não houve comprovação de quitação das contas em aberto, para justificar uma condenação tão elevada.

Menciona que se trataria de mero aviso de fatura em aberto, cujo escopo é instar o consumidor responsável pela Conta-Contrato a fazer prova do pagamento, com o intuito de dar baixa no sistema. Ademais, não houve inscrição do nome da apelada nos cadastros restritivos de crédito ou interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Argumenta que diante desses esclarecimentos, não poderia a consumidora vir a juízo pleitear valores vultosos a título de suposta indenização, sob pena de enriquecimento sem causa.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado na origem, em observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, para a reforma da sentença.

Em contrarrazões (fls. 147/152), a apelada pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Após digitalização, distribuição e redistribuição, o apelo foi recebido no duplo efeito, na forma do art. 1.012 do CPC/15 (ID n.º 497317).

Em despachos de ID n.º 2116262 e 3836489, as partes contendoras foram intimadas para que manifestasse eventual interesse na audiência de conciliação. Todavia, a apelante informou não possuir interesse em conciliar, tendo a parte apelada manifestado igual desinteresse.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Cuida-se de apelo interposto contra sentença proferida após acolhimento parcial de Embargos Declaratórios, que
julgou procedente o pedido de indenização por dano moral decorrente de cobrança indevida de fatura já quitada de energia elétrica.

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

O cerne da irresignação do recorrente repousa em analisar se escorreita a sentença que reconheceu o dano moral indenizável na espécie, bem como o
quantum
arbitrado.

À partida, adianto que estou a manter os termos da sentença apelada, apenas com a redução do
quantum
indenizatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral
in re ipsa
pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 23.6.2015; AgRg

no

AREsp. 673.768/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 23.4.2015; AgRg

no

REsp.

1.516.647/RS, Rel.

Min. HERMAN

BENJAMIN,

DJe 22.5.2015).

Pois bem.

Segundo o microssistema consumerista (CDC, art. 6º, VIII), era ônus da concessionária de energia elétrica comprovar que agiu dentro da legalidade ao efetuar a cobrança de suposto débito pretérito.

Contudo, entendo que a apelante não se desincumbiu desse ônus a contento, eis que a tese recursal de que o envio de fatura cobrando débitos de mais de 05 (anos) passados seria mero “informativo”, e não cobrança efetiva, não se afigura minimamente plausível.

Em primeiro lugar, a própria concessionária apelante reconhece que os supostos débitos estariam prescritos. Ademais, é ônus da concessionária de serviço público manter seus sistemas atualizados com relação às eventuais faturas em aberto, sob pena de responder civilmente pela cobrança indevida de contas já pagas.

Não bastasse isso, a Autora informa na exordial que procurou a ora Apelante para buscar uma solução administrativa para o problema, contudo, não obteve êxito, dada a negativa da empresa em resolver a pendência.

Ora se a concessionária de energia elétrica, instada administrativamente, nada fez para solucionar o problema, atrai para si a responsabilidade civil, eis que conforme se observa todos os dias no Poder Judiciário, a informação de débitos inexistentes muito provavelmente se transformará em cobrança efetiva sob pena de interrupção no fornecimento e inclusão do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, a exemplo dos famigerados procedimentos de “
Consumo Não Registrado
” (CNR) ou “
Recuperação de Consumo
”.

Não se ignora que existe entendimento jurisprudencial em sentido contrário, isto é, de que a cobrança indevida, sem a interrupção de serviço essencial ou a negativação do nome do consumidor, gera mero aborrecimento.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. A cobrança indevida em fatura de energia elétrica, sem a interrupção de serviço essencial ou a negativação do nome do consumidor, gera mero aborrecimento. (TJMS. Apelação Cível n. 0836971-79.2016.8.12.0001,

Campo Grande,

3ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j: 11/07/2019, p:

15/07/2019)

Contudo, a meu ver, como o Direito não é regra matemática, o caso concreto descortina um
plus
capaz de atingir o direito da personalidade, causando dano extrapatrimonial. Afinal, não bastasse a consumidora ter sido “avisada” na fatura de energia elétrica que havia débitos pretéritos em aberto quando na realidade já os havia quitado, ainda houve recusa de solução administrativa do problema, mesmo após instada a fazê-lo.

E nem se diga que não houve prova dessa tentativa de solução administrativa, eis que o ônus da prova competia à concessionária apelante, segundo a dicção do art. 6º, inc. VIII do CDC.

Isto porque a relação existente entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo crível sustentar que, no caso, é ônus da parte ré comprovar o alegado. Também o seria pela aplicação do art. 373, inc. II, do CPC.

Assim, não demonstrada pela ré, simultaneamente, a regularidade na cobrança do débito pretérito, não há como autorizar a cobrança de valores a título de recuperação de consumo em unidade de medição de energia elétrica, impondo-se a desconstituição do débito objeto da demanda.

Por outro lado, a apelada fez prova da quitação dos supostos débitos, inclusive com autenticação mecânica datada de 01/01/1995 (fls. 09-11).

Assim,
data venia
, entendo que não é o caso de se esperar um “mal maior” ocorrer, vale dizer, uma interrupção do fornecimento de energia elétrica ou negativa do nome do consumidor — até porque se trataria de
dano moral
in

re ipsa
—, quando descortinada falha na prestação do serviço, seja pela cobrança indevida travestida de informação equivocada, seja pela omissão na resolução do problema.

Não reconhecer o dano moral no caso concreto equivaleria a dizer que a autora/apelada deveria ter esperado pacientemente a negativação de seu nome nos cadastros restritivos e a interrupção do fornecimento de luz para poder fazer jus à reparação por dano moral.

Lado outro, a fundada aflição ou angústia no espírito da consumidora seria provada apenas por meio de laudo pericial de psicólogo ou prova testemunhal que quem presenciara a alteração no seu estado anímico? Nada mais desarrazoado.

In casu
, pois, embora não se trate de dano moral presumido, reputo que os elementos constantes dos autos comprovam minimamente a existência de dano moral suscetível de indenização, eis que a despeito de não ter havido a inscrição do nome da autora no rol de maus pagadores (honra objetiva), não se logrou afastar a alegação de que houve dano de ordem subjetiva, com o experimento de transtorno e abalo psíquico que desborda do mero dissabor cotidiano, de ter sido cobrado um débito (prescrito) já quitado, que, mesmo de pequena monta, poderia igualmente ter sido de vulto, como só ocorre em casos de “recuperação de consumo”.

Com isso, vislumbro a ocorrência de dano moral, não havendo que se falar em indústria do dano moral por mero dissabor ou sensibilidade exacerbada no caso concreto.

A propósito do tema, leciona Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, 10.ª ed., p. 93):

(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...)

No caso, a autora postula compensação por dano moral, sob o argumento de que a ré inseriu nas suas faturas a cobrança de débitos pretéritos quitados, as quais não foram cessadas ou retificadas nem após requerimento administrativo nem após o ajuizamento da lide, devendo ser reconhecida a conduta abusiva da apelada, não se tratando de mero dissabor.

No que se refere ao valor a ser arbitrado, a reparação por dano moral tem objetivo punitivo-pedagógico, alcançando ao ofendido uma compensação pela sua dor e penalizando o ofensor pela conduta ilícita, de maneira a coibir que a concessionária de serviço público essencial reincida em novos atos lesivos à personalidade de seus consumidores.

Nesse cenário, tem-se que o montante de R$ 1.000 (hum mil reais) a título de reparação pelos danos morais sofridos se mostra apropriado ao caso, dadas as peculiaridades e à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Na hipótese, a parte ré foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, os quais merecem ser mantidos, já que fixados de acordo com a causa.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para reduzir o valor do dano moral.

É como voto.

Belém - PA, 11 de fevereiro

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 08/03/2021